Tribunal: TJES
Processo: 5005346-72.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005346-72.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FATIMA CORREIA DA SILVA DIAS
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5005346-72.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
FATIMA CORREIA DA SILVA DIAS

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EQUÍVOCO NA INSERÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E O CASO CONCRETO TRATADO NOS AUTOS. NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS. APRECIAÇÃO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
CONTRATO DE ADESÃO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR MEIO DE DESCONTO DO VALOR MÍNIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE OS SERVIÇOS DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS ORIUNDOS DO ABALO PSICOLÓGICO E FINANCEIRO MOTIVADO PELOS DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA RECORRENTE
-
VALOR INDENIZATÓRIO ÍNFIMO. MAJORAÇÃO PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, não deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargada.

O embargante aponta, no entanto, que acórdão inserido nos autos trata de tema diverso ao tratado nos autos, constituindo-se vício absoluto pela ausência de relação entre o caso e a decisão colegiada.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

A despeito das alegações do embargante, entendo que pertinentes e que merecem prosperar, uma vez que, de fato, vejo que houve equívoco na inserção do acórdão, sendo que a decisão constituída nos autos nenhuma relação possui com o conteúdo do processo, bastando uma simples análise dos fatos expostos na exordial para que seja feita essa constatação.

Sendo assim, anulo o acórdão (ID 2904192) por ausência de relação com o caso concreto trazido aos autos.

Em suma
,
CONHEÇO OS EMBARGOS E DOU-LHES PROVIMENTO,
de modo a declarar nulo o acórdão em questão.

Sucessivamente, considerando os princípios da simplicidade e informalidade, característicos dos juizados especiais, e em prol da celeridade processual, procedo à apreciação do Recurso Inominado interposto para elaboração da decisão colegiada adequada ao caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que à Recorrente foi ofertado o serviço consistente em adesão a empréstimo consignado por cartão de crédito, onde, mensalmente, são efetuados descontos do valor mínimo em folha de pagamento.

A Recorrente, embora tenha aderido ao contrato, não foi claramente informada sobre referidos descontos, de forma que ressalta que foi induzida a acreditar que se tratava de contratação de empréstimo simples. Os elementos dos autos deixam evidente o seu desconhecimento sobre a forma como deveria pagar o valor que lhe foi creditado em conta corrente.

Verifico que o ponto controverso a ser analisado é referente ao
quantum
indenizatório.

O dano moral em si é evidente. Isto porque ocorreram descontos indevidos no pagamento mensal da autora, com diminuição de seu patrimônio. Ademais, concluo a ocorrência de ofensa à dignidade da pessoa humana no caso, uma vez que a Recorrente foi submetida, sem conhecimento, ao pagamento forçado de altos juros oriundos de cartão de crédito, daí porque impõe-se o ressarcimento pelo abalo moral sofrido.

No entanto, considero o
quantum
indenizatório fixado em sentença (R$ 1.000,00) como ínfimo, levando em consideração as particularidades do caso e o valor comumente arbitrado nesta Turma Recursal.

Entendo que
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, convenço-me de que
quantum
arbitrado deve ser majorado para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que considero razoável e proporcional na hipótese.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso
e DOU-LHE PROVIMENTO
,

de forma a majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para a importância de R$ 3.000,00, na forma da fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.